Tribunal: TJES
Processo: 5002466-72.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002466-72.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON VINICIUS MOTA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002466-72.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JEFFERSON VINICIUS MOTA ALMEIDA

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO MESMO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. ERRO DE DIREITO. TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. PEDIDO PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por JEFFERSON VINICIUS MOTA ALMEIDA com o objetivo de desconstituir parcialmente acórdão que manteve a condenação por três crimes de homicídio qualificado tentado. O requerente alega a existência de erros técnicos na aplicação da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência, ao cálculo da pena-base, à fração de redução pela tentativa e à definição do concurso de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as insurgências sobre a agravante da reincidência, o redutor da tentativa e o concurso material de crimes admitem análise em sede revisional diante da necessidade de reexame fático; (ii) estabelecer se a manutenção do quantum de exasperação da pena-base, após o afastamento de quatro circunstâncias judiciais negativas, configura erro passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de conhecimento parcial impõe-se porque a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de provas ou rediscussão de critérios de dosimetria já fundamentados.

A alegação de nulidade da agravante da reincidência por ausência de debate em plenário demanda o reexame do contexto fático-processual do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se mostra incabível na via estreita da revisão criminal.

Mudanças na orientação jurisprudencial ocorridas após o trânsito em julgado da decisão não autorizam o manejo da ação revisional.

O inconformismo com a fração de redução pela tentativa e com o reconhecimento do concurso material constitui tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal para rediscutir a valoração jurídica de fatos e provas.

O acórdão rescindendo, ao julgar o recurso de apelação, afastou quatro das cinco circunstâncias judiciais que justificavam a elevação da pena-base na sentença, mas manteve inalterado o patamar da sanção.

A exclusão de circunstâncias judiciais negativas obriga a readequação proporcional da pena-base, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e ao art. 59 do Código Penal.

A manutenção do mesmo montante de exasperação sem motivação idônea após o afastamento de vetoriais desfavoráveis contraria o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.214 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente na parte conhecida.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não admite a rediscussão de critérios de dosimetria ou do contexto fático-processual quando a decisão rescindenda apresentar fundamentação concreta.

O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em sede recursal impõe o redimensionamento proporcional da pena-base.

A manutenção da pena-base no mesmo patamar após a exclusão de vetoriais desfavoráveis configura erro de direito passível de correção via revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; alínea b do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal; inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.214; STJ, RvCr n.º 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/06/2023; STJ, AgRg na RvCr n.º 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 08/05/2024; STJ, AgRg no REsp n.º 2.052.416/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 20/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002466-72.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JEFFERSON VINICIUS MOTA ALMEIDA

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
JEFFERSON VINICIUS MOTA ALMEIDA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da
Apelação Criminal nº 0008779-16.2017.8.08.0012.

O referido julgado redimensionou a reprimenda do requerente para
28 (vinte e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes
(vítimas
Fernando Lourenço da Vitória, Jhonatan Pacheco da Silva
e
Patrícia Lopes dos Santos
). A condenação transitou em julgado em 09/03/2019.

Em suas razões (ID 18190791), a defesa sustenta a ocorrência de erros técnicos na dosimetria, postulando:
a)
a nulidade da agravante da reincidência, alegando que esta não foi objeto de debates em plenário, violando o artigo 492, I, ‘b’, do CPP;
b)
a readequação da pena-base, sob o argumento de que a manutenção do patamar de exasperação após o afastamento de quatro circunstâncias judiciais pelo Tribunal a quo viola o Tema Repetitivo 1.214 do STJ;
c)
a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), por tratar-se de tentativa branca; e
d)
o afastamento do concurso material de crimes, com a incidência do concurso formal ou, subsidiariamente, da continuidade delitiva.

Pois bem. A revisão criminal, como sabido, possui cabimento restrito, não se prestando à rediscussão ampla da causa, mas apenas à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, o pedido comporta conhecimento apenas parcial.

No tocante à
agravante da reincidência
, não se conhece da alegação de nulidade por ausência de debate em plenário, porquanto sua análise demandaria reexame do contexto fático-processual do julgamento pelo Tribunal do Júri, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal. Ademais, a tese se ancora em orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado, o que, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o manejo da revisão criminal, salvo hipóteses excepcionalíssimas, não configuradas na espécie (
vide
RvCr n.º 5.620/SP, Relatora. Min.ª LAURITA VAZ, julgado em 14/06/2023).

Quanto à
fração de redução pela tentativa
, igualmente não se conhece da insurgência, porquanto o acórdão rescindendo examinou de forma expressa e fundamentada o
iter criminis
, fixando o redutor conforme as circunstâncias concretas do caso. A pretensão revisional, nesse ponto, limita-se ao mero reexame de critérios de dosimetria à luz de valoração diversa, sem apontamento de violação a texto expresso de lei, prova nova ou desproporcionalidade manifesta, o que inviabiliza o cabimento da revisão criminal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a dosimetria da pena ou reavaliar fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias (
vide
AgRg na RvCr n.º 6.061/MG, Relator Min.ª DANIELA TEIXEIRA, julgado em 08/05/2024).

Por fim, no que se refere ao
concurso de crimes
, tampouco merece conhecimento a pretensão de reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, porquanto tal rediscussão implicaria revaloração jurídico-penal da moldura fática já definitivamente fixada, especialmente no tocante ao elemento subjetivo do agente. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dolo eventual é compatível com a existência de desígnios autônomos, autorizando, inclusive, o reconhecimento de concurso formal impróprio, sendo inviável, portanto, a alteração dessa conclusão em sede revisional, sobretudo quando fundada na dinâmica fática delineada pelas instâncias ordinárias (
vide
AgRg no REsp n.º 2.052.416/SC, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 20/08/2025).

Superada essa delimitação, passa-se ao exame do único ponto passível de revisão.

No tocante à
pena-base
, verifica-se que a sentença fixou a reprimenda acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais. O acórdão rescindendo, ao julgar a apelação, afastou quatro dessas vetoriais por ausência de fundamentação concreta, mas, ainda assim, manteve inalterado o patamar de exasperação.

Esse proceder revela manifesta incoerência na dosimetria. Uma vez excluídas quatro das cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra proporcional a manutenção do mesmo acréscimo com base apenas na culpabilidade. A dosimetria da pena exige coerência lógica, fundamentação concreta e proporcionalidade, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal.

A situação se amolda ao entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1.214 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual o afastamento de circunstâncias judiciais negativas impõe a readequação proporcional da pena-base, sendo inadmissível a manutenção do mesmo quantum de exasperação sem motivação idônea. Tal vício configura erro de direito apto a autorizar a revisão com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base, a fim de restabelecer a proporcionalidade da sanção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A PROCEDENTE
para redimensionar a
pena-base
do requerente, que fixo em
13 anos de reclusão para cada um dos delitos
. Mantêm-se inalteradas as demais fases da dosimetria, bem como o concurso material e o regime inicial fechado,
devendo a pena definitiva ser recalculada na fase de execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.